Tribunal: TJDFT
Processo: 0709614-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. FALTA GRAVE. USO DE APARELHO TELEFÔNICO NO PRESÍDIO. ACESSO AO CONTEÚDO DE MENSAGENS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA ORDEM E DISCIPLINA. INQUÉRITO DISCIPLINAR. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA.

1. É possível à Administração Penitenciária acessar o conteúdo de conversas escritas em celular encontrado no presídio, com vistas a identificar o proprietário do aparelho telefônico, para manter a disciplina do sistema prisional, a segurança pública e a ordem jurídica, bem como para salvaguardar a população em geral, preservando-se os interesses social e coletivo no correto acompanhamento da execução penal.

2. Havendo elementos contundentes no inquérito disciplinar, como o relatório do núcleo de inteligência da penitenciária, comprobatórios de que o recluso utilizou aparelho telefônico no estabelecimento prisional, que permitiu a comunicação com o ambiente externo, impõe-se o reconhecimento da falta grave definida no art. 50, inc. VII, da LEP.

3. Recurso de agravo conhecido e desprovido.